Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-92.2022.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-92.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA - CPF: 781.803.251-72 (AGRAVANTE), VICTORIA MOTA SILVEIRA - CPF: 030.194.641-88 (ADVOGADO), VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES - CPF: 028.405.311-27 (ADVOGADO), MARIZA DIAS MARUM JORGE - CPF: 037.230.501-66 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO SOUZA - CPF: 029.448.601-19 (ADVOGADO), JOAO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 145.925.761-87 (ADVOGADO), FABIANA DE CASTRO SOUZA - CPF: 005.291.721-51 (ADVOGADO), ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO - CPF: 042.912.011-76 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO BORBA - CPF: 007.830.841-02 (ADVOGADO), MARCELO TANGANELI DA SILVA - CPF: 837.046.201-49 (AGRAVADO), BARBARA VAN DER BROOCKE DE CASTRO - CPF: 013.772.121-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO ATACADA – DESPACHO – MODALIDADE RECURSAL – IMPRÓPRIA À ESPÉCIE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO -
ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA -

MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000769-92.2022.8.11.0048

EMBARGANTE
:
Neuza Aparecida Tanganeli Da Silva

EMBARGADO
:
Marcelo Tanganeli Da Silva

Vara Única da Comarca de Juscimeira

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Neuza Aparecida Tanganeli Da Silva
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO ATACADA – DESPACHO – MODALIDADE RECURSAL – IMPRÓPRIA À ESPÉCIE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Embargos
(Id. 224620688): A embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à fungibilidade recursal e à preclusão pro judicato.

Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que permitiria que o recurso de apelação fosse recebido como agravo de instrumento, dada a dúvida objetiva sobre a natureza da decisão, bem como alegou violação aos artigos 277 e 283 do CPC, que tratam do aproveitamento de atos processuais.

Sustenta que o acórdão não abordou a questão da preclusão, já que o valor da causa não havia sido discutido na ação de conhecimento original, e a decisão que determinou a emenda da inicial para retificar o valor da causa violaria a coisa julgada.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Neuza Aparecida Tanganeli da Silva contra acórdão, que negou provimento a agravo interno por ela interposto contra decisão que não conhecera de apelação, por reputá-la inadequada à espécie.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...). Agravo Interno interposto pelo Neuza Aparecida Tanganeli da Silva contra a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação em razão da modalidade recursal escolhida vale dizer apelação.

Na origem, trata-se cumprimento provisório de sentença em ação de obrigação de fazer em que se buscam informações da localização de animais (gado) de propriedade da ora agravante.

A decisão monocrática ao não conhecer do recurso de apelação assim consignou:

“(...) Conforme se verifica, foi interposta Apelação

contra despacho (id. de origem 105612031), mantido em sede de desprovimento de embargos de declaração (id. de origem 107410630), que ordenou a emenda da petição inicial do Cumprimento de sentença, a fim de que fosse corrigido o valor dado à causa.

Registra-se tratar de despacho que apenas ordenou a emenda da petição inicial e não de extinção do Cumprimento de Sentença.

Veja o fragmento do referido despacho:

“Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que a parte autora não cumpriu as determinações contidas no disposto no inciso V, do artigo 319 do NCPC, haja vista que a parte autora não atribuiu à causa o seu devido valor.

2. DESTA FEITA, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL, procedendo com a retificação do valor da causa, devendo ser atribuída a totalidade do valor dos semoventes, e inclusive procedendo com o devido preparo do feito, sob pena de indeferimento da exordial.

3. Após, apense-se aos autos de n°. 1000240- 73.2022.8.11.0048.

4. ADEMAIS, COM OU SEM MANIFESTAÇÃO, CERTIFIQUE-SE E VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS.

5. Intime-se. Cumpra-se.” (grifei).

Logo, descabe falar em Apelação contra despacho que apenas determinou a emenda da petição inicial, porquanto a modalidade escolhida – Apelação – é utilizada para atacar sentença.

Veja a regra do §1o, do art. 203 do novo CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” (grifei).

Veja também o disposto no art. 1001 do CPC:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” (grifei).

Veja ainda o art. 1009 do mesmo diploma processual:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” (grifei).

Realça não ser caso de aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto o despacho impugnado sequer deixou dúvidas, aliás, deu certeza, sobre o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Tanto é que ordenou a conclusão do processo caso houvesse ou não a manifestação da exequente aqui apelante no prazo assinalado.

Sobre a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, veja a orientação dessa e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que em Cumprimento de Sentença rejeita a impugnação apresentada pelo devedor e determina o prosseguimento da lide é interlocutória, portanto atacável via Agravo de Instrumento (art. 1.015, inciso VII do CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que a interposição de Apelação constitui erro grosseiro.” (N.U 0014561-74.2010.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifei).

Importante também registrar que, inclusive, a ordem de emenda da petição inicial não é questão a ser debatida em sede de Agravo de Instrumento, por não estar inserta no seu taxativo rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe:

“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Neste sentido, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, A EMENDA OU A COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NÃO É RECORRÍVEL POR MEIO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.

3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) (grifei).

No mesmo caminho foi a conclusão do STJ quando julgou, em 21.6.2022, o REsp 1.987.884/MA, cuja ementa e fragmento do acórdão se transcreve:

EMENTA lançada no citado RESP 1.987.884/MA, julgado pelo STJ em 21.6.2022:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, A DECISÃO QUE DETERMINA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, A EMENDA OU A COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NÃO É RECORRÍVEL POR MEIO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (grifei).

FRAGMENTO DO ACÓRDÃO do citado RESP 1.987.884/MA, julgado pelo STJ em 21.6.2022:

“14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial.

15. NO ENTANTO, É IMPERIOSO DESTACAR QUE, AINDA QUE SE TRATE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, O REFERIDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE DECISÕES RECORRÍVEIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015, MOTIVO PELO QUAL EVENTUAL IMPUGNAÇÃO DEVE OCORRER EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO, NA FORMA DO ART. 331 DO MESMO DIPLOMA.

16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina:

6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015).

(BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.]

17. No mesmo sentido:

3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC).

[...]

Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC.

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016)

18. Ademais, tampouco é possível, na linha do que restou decidido pela Corte Especial no julgamento dos REsps no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, se falar em urgência apta a justificar a imediata interposição do recurso de agravo de instrumento.

19. De fato, a questão da urgência e da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação deve ser examinada sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos.

20. Para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero. Nesse sentido: REsp n. 1.696.396/MT, Corte Especial, DJe de 19/12/2018.

21. Na hipótese, o adiamento, para a apelação, da discussão acerca da necessidade de emenda ou complementação da petição inicial não conduz a qualquer retrocesso, tampouco à necessidade de refazimento de atos processuais na hipótese de acolhimento do recurso, pois, neste momento processual, com a extinção liminar sem julgamento do mérito, não houve, ainda, sequer a citação do réu para apresentar contestação, inexistindo, portanto, a angularização da relação jurídica processual.

22. Dito de outro modo, não haverá qualquer necessidade de repetição de atos processuais caso o recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção seja acolhido.

23. Isso não bastasse, deve-se considerar, do ponto de vista pragmático, que o agravo de instrumento é recurso que não possui efeito suspensivo ope legis, motivo pelo qual facultar à parte a sua interposição em hipóteses como a dos autos não impediria que o processo fosse extinto pelo juiz antes do próprio julgamento do recurso pelo Tribunal local.

24. Nesse cenário, pode-se vislumbrar, ao menos em tese, não apenas a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento - o que tornaria inútil a sua interposição -, mas também a criação de eventual conflito entre o acórdão a ser proferido pela Corte local no julgamento do agravo e a sentença de extinção.

25. Tal situação se revelaria ainda mais grave quando se constata que, em regra, a referida sentença, se não impugnada por recurso de apelação, nos termos art. 331, § 3o, do CPC/2015, transitaria em julgado mesmo antes do julgamento do agravo de instrumento pela Corte de origem.

26. DESSE MODO, POR TODOS OS ÂNGULOS QUE SE ANALISA A CONTROVÉRSIA, CONCLUI-SE QUE, SOB A ÉGIDE DO CPC/2015, A DECISÃO QUE DETERMINA, SOB PENA DE COMPLETA EXTINÇÃO DO PROCESSO, A EMENDA OU A COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NÃO É RECORRÍVEL POR MEIO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2. DA HIPÓTESE DOS AUTOS

27. Na hipótese dos autos se está diante de ação de conhecimento ajuizada pela parte recorrente na qual houve a determinação, pelo juiz, da suspensão do processo por 30 (trinta) dias e da juntada, sob pena de extinção, de comprovante de prévia reclamação no âmbito administrativo. Veja:

Considerando, outrossim, que a parte autora não demonstrou ter buscado solução para o problema narrado em sua inicial através da autocomposição, admissível no caso, e estando a empresa demandada cadastrada na plataforma pública digital – www.consumidor.gov.br – na forma da recomendação contida na Resolução GP-432017 TJMA, suspendo o processo por 30 dias, período em que a parte autora deverá comprovar o cadastro da reclamação administrativa na aludida plataforma e a proposta da empresa, oferecida no prazo de até 10 dias após o cadastramento da reclamação. Faculto, ademais, à parte demandante que, na impossibilidade de uso da plataforma www.consumidor.gov.br, realize a provocação administrativa da parte demandada, por qualquer outro meio formal disponível, como, por exemplo, o PROCON, SAC, CALL CENTER, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, apresentando a este juízo, a resposta da ré à aludida tentativa de autocomposição.

Decorrido o prazo de suspensão, não havendo manifestação da parte autora ou sendo comunicada a realização da autocomposição, voltem conclusos para sentença de extinção.

Comprovada a ausência de resposta satisfativa à demanda administrativa, cite-se o réu para apresentar contestação (art. 335 e ss, CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de revelia, considerando as limitações para realizações de audiência em face da PANDEMIA COVID19.

Intimem-se. Cumpra-se. (fl. 11) [g.n.]

28. Interposto agravo de instrumento, consignou a Corte de origem que o referido recurso não seria cabível não só porque o pronunciamento judicial possuiria natureza de despacho, mas, sobretudo, porque não estaria previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015, verbis:

Ocorre que, diferentemente do que alega a recorrente, o Juízo de base sequer enfrentou o mérito do pedido de antecipação da tutela de urgência a justificar o cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015, II, CPC). Em verdade, o ato judicial atacado não decidiu nada, possuindo natureza de despacho de mero expediente, de cunho meramente ordinatório, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem, não desafiando, portanto, qualquer modalidade de recurso.

Ademais, o caso não se amolda ao indigitado rol do art. 1.015 do CPC, que versa sobre o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias. In casu, como demonstrado, o comando judicial é um despacho, ato jurisdicional sem conteúdo decisório, logo, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do referido Codex.

[...]

Por outro lado, entendo que o caso não se amolda ao entendimento do STJ trazido no REsp no 1.696.396/MT, que tratada mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias. In casu, como demonstrado, o comando judicial é um despacho, ato jurisdicional sem conteúdo decisório, portanto, irrecorrível.

(fls. 69 e 72) [g.n.]

29. DESSE MODO, MUITO EMBORA O REFERIDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, AO CONTRÁRIO DO QUE RESTOU DECIDIDO PELO TRIBUNAL A QUO, POSSUA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, CONCLUI-SE QUE, POR NÃO CONSTAR DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 E POR INEXISTIR, NA ESPÉCIE, A CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, NÃO É ELE IMPUGNÁVEL PELO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

3. DISPOSITIVO Forte nessas razões, nego provimento ao recurso especial. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursais, tendo em vista que não foram arbitrados na instância de origem.” (grifei).

O pedido posto no id. 209459653 há que ser arguido na origem, porquanto desafia a análise primeira pelo juízo de primeiro grau. (...)”

Como anotado na decisão monocrática recorrida, não é caso de interposição de recurso de apelação, porquanto a decisão atacada trata-se, em verdade, de despacho.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida. (...)”.

O caso em tela não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto, conforme consignado no acórdão embargado, a decisão atacada pela apelação era um despacho de mero expediente, e não uma sentença. Logo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula no 83 do STJ. 3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE EMPREITADA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível,
a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade aos casos de erro grosseiro.
Preliminar acolhida, recurso não conhecido, por manifesta inadequação da via eleita. (TJ-MG - AC: 10572160027270001 Santa Bárbara, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

No que tange à alegação de omissão quanto à preclusão pro judicato, entende-se que não assiste razão à embargante.

Conforme se verifica dos autos, a questão do valor da causa foi analisada na decisão que determinou a emenda da inicial, bem como na sentença que julgou improcedentes os embargos de declaração. Em ambas as decisões, o magistrado de origem fundamentou a necessidade de adequação do valor da causa ao valor total dos semoventes, nos termos do art. 292, V, do CPC.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024